Tribunal: TJSP
Processo: 1015205-02.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Acidente de veículo. Atropelamento fatal. Pedestre que atravessava rodovia não iluminada durante a noite, em trecho sinuoso. Motorista surpreendido pela presença da vítima logo após curva. Ausência de justificativa para presença do pedestre no leito carroçável. Excesso de velocidade não comprovado. Hipótese de culpa exclusiva da vítima. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.